Tribunal: TJDFT
Processo: 0728925-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Direito processual. Conflito de competência. Ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Fornecimento de medicamento. Resolução tjdft no 12/2019. Nova denominação e competência da 5a vara da fazenda pública do distrito federal. Matéria sobre saúde pública. Inas. Autarquia integrante da administração pública indireta do distrito federal. Competência do suscitante. Conflito não provido.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou da competência em razão de a ação versar sobre saúde, bem assim em virtude de a ré se tratar de autarquia integrante da administração pública indireta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar qual dos juízos em conflito é competente para o processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento.
III. Razões de decidir
3. A Resolução TJDFT no 12/2019 dispõe, em seu art. 2o, acerca da nova denominação da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, passando a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, bem assim sobre sua competência para ações relativas à saúde nas demandas propostas em face do Distrito Federal.
4. O INAS é autarquia integrante da administração indireta do Distrito Federal, com atividades supervisionadas pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, ou seja, compõe a rede suplementar de saúde do Distrito Federal.
5. Declara-se competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 12/2019, art. 2o. Lei distrital no 3.831/2006, arts. 1o e 2o. Resolução 238/2016 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0714411-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 08/08/2022.